Tribunal: TJSP
Processo: 1006343-35.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou danificação de equipamento segurado - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Recurso nesta parte improvido.
JUROS MORATÓRIOS – Danos materiais – Incidência desde a citação – Art.

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou danificação de equipamento segurado - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Recurso nesta parte improvido.
JUROS MORATÓRIOS – Danos materiais – Incidência desde a citação – Art. 405 do Código Civil – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006343-35.2018.8.26.0011, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o 2o Juiz, o qual fará
declaração de voto, e o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), MARCOS GOZZO, SEBASTIÃO FLÁVIO E LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46332
APEL. No: 1006343-35.2018.8.26.0011
COMARCA : CAMPINAS
APTE : ELEKTRO REDES S/A
APDA : ALLIANZ SEGUROS S/A
“AÇÃO DE REGRESSO Fornecimento de energia elétrica
Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou
danificação de equipamento segurado - Falha na prestação de
serviço Dano material caracterizado Dever do fornecedor de
zelar pela qualidade e segurança de seu serviço Recurso nesta
parte improvido.
JUROS MORATÓRIOS Danos materiais Incidência desde a
citação Art. 405 do Código Civil Recurso nesta parte
provido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença em que o Juiz “a quo” julgou procedente
ação de regresso que lhe moveu a apelada,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de
defesa, pois não pôde realizar perícia nos aparelhos danificados; não foi observado o
procedimento para solicitação de ressarcimento
pela via administrativa; a apelada deveria manter
em sua posse os aparelhos; os laudos são
desprovidos de fundamentos técnicos e produzidos
de forma unilateral; não teve a oportunidade de
acompanhar a perícia dos aparelhos danificados;
não foi demonstrado o nexo de causalidade; não há
nos autos nenhuma comprovação de sobrecarga de
energia ou oscilação no fornecimento desta a
justificar
o
valor
indenizatório;
não
há
comprovante do pagamento realizado aos segurados;
prints de sistemas internos não fazem prova de
pagamento e sem a comprovação da indenização
securitária não há como se permitir a sub-rogação
da apelada no direito do segurado; não há nenhuma
ocorrência
registrada
no
sistema
nas
datas
apontadas; incabível a inversão do ônus da prova,
pois
a
seguradora-apelada
não
é
considerada
consumidora; a aplicação dos juros de mora deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser computada a partir da citação.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, sustentando, em
resumo, que: a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário; é inviável
manter os equipamentos segurados em sua posse; a
realização de perícia é desnecessária.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Inicialmente, rejeita-se a tese de
que houve cerceamento de defesa ao ser indeferido
pedido de perícia nos materiais danificados, uma
vez que a apelada não tem a posse dos equipamentos
e também não há qualquer obrigação legal de guardá-
los.
Além disso, antes de indenizar o
segurado,
procedeu
de
maneira
cautelosa,
assegurando-se de obter todos os dados necessários
à constatação do nexo causal.
Ainda, de rigor o reconhecimento da
incidência das disposições do Código de Defesa do
Consumidor no caso concreto, pois a seguradora sub-
rogou-se nos direitos do consumidor que sofreu o
prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a apólice do contrato de seguro (fls. 36/39) e
comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
56/57 e 223
prova documental com autenticação
bancária),
verifica-se,
com
segurança,
a
viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei
(estrito sensu).
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Pela
hierarquia
das
normas
jurídicas, o regramento administrativo está em
patamar
inferior
com
relação
à
Constituição
Federal e à Lei Federal, não podendo o cidadão-
jurisdicionado
ter
seus
direitos
subjetivos
diminuídos ou retirados com a exigência de prévio
pedido de ressarcimento extrajudicial.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. 1. Afasta-se a alegada
violação do artigo 535 do CPC/1973,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A
tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
3. O dissídio jurisprudencial
não foi demonstrado nos moldes
estabelecidos

nos

artigos
541,
parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§
1o e 2o, do RI/STJ, pois não se
vislumbra identidade ou semelhança
entre os acórdãos confrontados.
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No mérito propriamente dito, constata-se a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
Isso porque, a seguradora mostrou-se
rigorosa na apuração do sinistro, exigindo prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais (terceiro) para o pagamento da indenização.
Verifica-se
que
houve
vistoria
virtual realizada pela seguradora na qual foi
solicitada a preservação das peças até a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
perícia
(fls.40/41).
Foi
apresentado
um
relatório de regulação com as fotos de todos os
aparelhos danificados (fls.43/48). Por fim, a
empresa terceirizada que prestou atendimento ao
condomínio apresentou laudo informando que foram
constatados
danos
elétricos
decorrente
da
oscilação da rede elétrica (fls.54/55).
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada,
de
tal
maneira
que
o
consumidor vulnerável precisa contratar terceiro
(técnico em eletrônica) para investigação dos
danos experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço demonstrar que os danos (i)
não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
No entanto, o laudo técnico da
concessionária encartado a fls. 186/190 possui
carga probatória refutável.
Apesar
de
expressamente
concluir
pela ausência de “perturbação na rede elétrica”,
verifica-se que o documento é baseado em informações extraídas do próprio sistema da
concessionária (telas sistêmicas), que podem ser
facilmente confeccionadas.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa da livre apreciação das
provas (art. 131 do CPC).
Diante
da
fragilidade
do
laudo
técnico elaborado com base em “telas sistêmicas”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é possível atribuir-lhe valor probatório
suficiente,
seja
para
convencer
o
juízo,
suplantando os elementos de prova trazidos pela
seguradora, seja para autorizar a perícia.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, reforma-se a sentença
somente no tocante à incidência dos juros de mora
que deverá ocorrer a partir da citação, conforme
prevê o art. 405 do Código Civil de 2002.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08063
Apelação Cível no 1006343-35.2018.8.26.0011
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.a.
Apelado: Allianz Seguros S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08063 – DIVERGENTE AO DE No
46.332, DO DES. J. B. FRANCO DE GODOI
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência para reformar a decisão objurgada a fim de julgar
improcedente o pedido inicial.
Alega a autora haver firmado contrato de seguro com o
condomínio, representado pela apólice no 517720162H160032755, por meio da qual se
obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel
descrito na inicial estivesse exposto durante o período de vigência da avença.
Ocorre que, aos 13/08/2017, em decorrência de variação
de tensão na rede elétrica da requerida, houve a propagação de danos ao bem de
propriedade do segurado.
Ainda de acordo com a inicial, “no caso em apreço, a
falha da Ré é inequívoca, uma vez que a sua omissão foi a causa necessária, direta e
imediata para que ocorressem as variações no fornecimento da energia elétrica ao
imóvel assegurado pela Autora, que veio de fora para dentro do imóvel segurado a
referida descarga elétrica” (fls. 19).
Diante de tal situação, por entender ter se sub-rogado nos
direitos do segurado, a requerente houve por bem ajuizar a competente ação de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
condenando-se a ré a restituição do valor de R$ 19.618,04, contra o que se insurgiu a
concessionária de energia elétrica arguindo ter sido cerceada em seu direito de defesa,
diante do julgamento antecipado do feito em detrimento de sua pretensão de produção
de prova pericial. No mérito, alega que não restou demonstrado o nexo causal, já que os
laudos são unilaterais e desprovidos de conclusão. No mais, ausente comprovação do
pagamento da indenização ao segurado.
Pois bem. De proêmio, pertinente se faz breve análise
sobre o cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que
permitiria a produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, não requerida pela autora, que dispensou
a produção de outras provas (fls. 229/233) poderia ter o condão de avaliar com a
devida acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais,
competia à requerente a conservação dos bens, inclusive, para a comprovação dos fatos
alegados.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017).
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor julgar improcedente o pedido inicial, condenando-
se à autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa, já observado o trabalho realizado em sede recursal.
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedente o pedido, condenando-se a autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais, tal qual consta do acórdão.
MARCOS GOZZO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FBCAF71
10
16
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FBD8299
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006343-35.2018.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.